Tribunal: TJMT
Processo: 1001523-58.2018.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001523-58.2018.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Compromisso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IDOALDO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 136.963.190-15 (APELANTE), REMI CRUZ BORGES registrado(a) civilmente como REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA - CPF: 924.777.471-34 (APELANTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (APELADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), IDOALDO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 136.963.190-15 (APELADO), MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA - CPF: 924.777.471-34 (APELADO), REMI CRUZ BORGES registrado(a) civilmente como REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE IDOALDO RODRIGUES MOREIRA E OUTRA E DESPROVEU O APELO DE PEDRO PEREIRA DE SOUZA .

E M E N T A

EMENTA – RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – APELAÇÕES DOS AUTORES E DOS RÉUS – RECURSO DOS RÉUS – PREVENÇÃO – COISA JULGADA – ABANDONO DE CAUSA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES – RESCISÃO CONTRATUAL – REQUISITOS DEMONSTRADOS – ADIMPLÊNCIA SUBSTANCIAL DO CONTRATO – EQUÍVOCO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POR PARTE DOS COMPRADORES – PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO - NÃO APLICAÇÃO NO CASO EM COMENTO – RESCISÃO DECLARADA – INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – BENFEITORIAS – DESNECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA – SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO.

(1) – Não se aplica a figura da prevenção quando o recurso anterior foi relatado por juiz de direito convocado e termina o prazo para que este atue em substituição no Tribunal e, constando que, posteriormente, houve distribuição de recurso antecedente a outro Desembargador, que, posteriormente, perdeu a jurisdição em face de estar exercendo cargo de direção no Tribunal. Aplica-se a regra geral, mediante sorteio, não se aplicando o prescrito no parágrafo único, do art. 930, do CPC.

(2) - A coisa julgada material abrange, unicamente, as questões expressamente decididas, assim consideradas aquelas que vierem a ser explicitamente na parte dispositiva da sentença. Se a parte, em pedido contraposto, contestou ação de interdito possessório, ao argumento de que existia contrato não adimplido, esta situação não determina a existência de coisa julgada material quando, em ação autônoma, em face desta inadimplência, pretende a rescisão contratual e as conseqüências desta decorrente. Inteligência do art. 503 do CPC.

(3) – Não se configura abandono de causa quando a parte demorou em relação ao prazo para a emenda da inicial, sobretudo quando a parte é defendida pela Defensoria Publica Estadual e, por imposição legal, a intimação, não ocorrida, deve ser pessoal e com vistas dos autos (art. 128, inciso I, da LC080/94), art. 29, inciso IX, e art. 5o da Lei Complementar Estadual n. 146/03)’.

(4) – Conjugando os aspectos existentes nos autos e ante a não demonstração de que a parte disponha de recursos hábeis ao pagamento dos custos do processo, não há como acatar os argumentos da parte impugnante em grau recursal. Inteligência dos arts. 98 e § 3o, do art. 99 do CPC.

(5) – Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de Rescisão Contratual. Interpelação prévia. Desnecessidade – Mora ‘ex-ré’. Inteligência do artigo 397 do Código Civil. Ademais, a citação para a ação de rescisão de contrato de compra e venda é suficiente para permitir ao devedor a purgação d amora, inadimplemento incontroverso, sentença de procedência mantida.

(6) - O artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, regula o prazo prescricional relativo às de reparação de danos na responsabilidade civil extracontratual. A pretensão indenizatória da parte autora, nascida do inadimplemento contratual, obedece ao prazo prescricional decenal por ter natureza contratual. O mesmo ocorre quando se trata de ação de rescisão contratual e as conseqüências decorrentes advindas desta medida judicial.

(7) – Estando demonstrado que os promitentes compradores não honraram com o contrato, violando a boa fé objetiva, a reforma da sentença que entendeu de forma diversa é a conseqüência do ato daquela inadimplência, impondo-se a RESCISÃO CONTRATUAL.

(8) – Não há como albergar a fundamentação da sentença de que houve adimplemento substancial do contrato quando, efetivamente, demonstrado que, do total da avença somente foi efetuado o pagamento correspondente a 6% (seis por cento). Equivoca-se a sentença que, fazendo suas razões de decidir, em face de declaração da prescrição, decota substancial valor do contrato e fundamenta que em face disto, residiu adimplência substancial do contrato. A adimplência se faz com o pagamento e não através da pratica de atos contrários a boa fé objetiva e, ninguém pode ser beneficiado por ato de sua própria torpeza. ‘A aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial exigiria, na hipótese, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) – a existência de expectativas legitimas geradas pelo comportamento das partes: b) o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio; c) deve ser possível a eficácia do negócio sem prejuízo do credor de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários... (STJ, Quarta Turma, REsp 1581505/SC, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIORA, Data do julgamento 18/08/2016, data da publicação DJe 28/09/2016). Inexistentes estes aspectos, traduz equivoco jurídico na sentença e, como tal, este argumento deve ser extirpado em grau recursal.

(9) – Comprovado que os réus pagaram em torno de 6% do valor do contrato, situação incontroversa, deve ser declarado, para que se opere seus jurídicos e legais efeitos, a rescisão contratual e os efeitos decorrentes deste.

(10) – Rescindido o contrato, devem os adquirentes, que adentraram na posse do imóvel, responderem ao pagamento em favor dos vendedores pelo período de fruição entre a data da entrada no bem até sua devolução aos vendedores. Não existindo aspectos fáticos a avaliar o valor, este deve ser por arbitramento dos alugueres, mês a mês, sendo que estes deverão ser corrigidos pelo INPC e juros moratórios, a partir do mês subseqüente, aspecto igualmente levantado por perícia.

(11) – Constando cláusula contratual de que não haverá pagamento de benfeitorias introduzidas, estas não serão indenizadas pelos vendedores e não ensejando direito a retenção.

(12) – Comprovado o pagamento de valor mínimo pelos compradores, este valor deve ser devolvido com juros e correção monetária, igualmente para coibir o enriquecimento sem causa. Estes valores deverão ser compensados em relação aos débitos do compradores em face da fruição do imóvel.

(13) – Conhecido e provido o recurso, atendendo ao pedido recursal, aplica-se a regra de sucumbência em desfavor dos vencidos em relação aos custos do processo e honorários advocatícios. Estes devem obedecer aos ditames dos §§ 3o e 6o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

IDOALDO RODRIGUES MOREIRA e MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA ingressaram perante o Juízo de Direito da Comarca de Santo Antonio do Leverger, com uma ação que denominou de DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE BEM IMÓVEL C/C PEDIDO DE ARBITRAMENTO PELO TEMPO DE OCUPAÇÃO/PERDAS E DANOS em face de PEDRO PEREIRA DE SOUZA e ESPOSA, todos qualificados nos autos. Sustentaram que em 14/01/2002, os requerentes, promissários vendedores, entabularam compromisso de compra e venda com o requerido, de duas áreas de terras localizado no município de Santo Antonio, devidamente identificadas e objeto das matrículas de números 36.932 e 33.485, 5o Ofício da Comarca de Cuiabá, preço ajustado de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Posteriormente, firmaram aditivo contratual, passando o valor contratado para R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais). Sustenta descumprimento contratual e escudado em cláusula contratual, ‘mora ex-re’, independente de notificação, ingressou com a presente ação visando à rescisão do contrato, restituição do bem, indenização pelo período de fruição e perdas e danos.

Abraçando a tese do adimplemento substancial do contrato, a ação foi julgada parcialmente procedente para tão somente condenar o requerido ao pagamento do remanescente devido, no importe de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais), sob cujo valor deverá atualizado pelo INPC e acrescido de juros moratórios, contados da citação. Deve ser visto que, para se chegar a tal entendimento, a magistrada, fazendo suas razões de decidir, decotou do contrato o montante de R$ 1.115.000,00, (um milhão, cento e quinze mil reais), impossibilidade de cobrança, manto da decadência.

A sentença em análise, anotando que houve sucumbência recíproca, não aplicou a regra da sucumbência, fazendo entender que os advogados somente fazem jus aos honorários contratados junto aos seus clientes. Fazendo uma série de considerações, compareceram os autores e interpuseram embargos de declaração, estes rejeitados pela MM. Juíza, com exclusão da Defensoria Publica. (ID 50506137). O réu, de igual sorte, apresentou Embargos de Declaração, estes igualmente rejeitados pela MM, Juíza (ID 50506141).

Compareceram os autores e interpuseram recurso de apelação cível (ID 50506143).

Em longo arrazoado e conquanto que não seja nesta ordem, mas assim será analisado, temos que os apelantes, buscando a reforma da sentença, assim posicionaram: (1) – Impossibilidade de ser aplicada, de ofício pelo magistrado a teoria do adimplemento substancial do contrato, vez que não se trata de matéria de ordem pública. Sustentam que o adimplemento foi de tão somente 6,58% do contrato e para se chegar a esta situação, computou questão de decadência do autor na cobrança das parcelas. (2) Discordam de igual forma, em relação à aplicação da regra decadencial já que, em se tratando de contrato de compromisso de compra e venda o termo ‘a quo’ deve ser contado a partir do vencimento da última parcela. Anota, de igual forma, a existência de suspensão do prazo prescricional ao argumento de que o réu, em outra ação promovida, tendo relação direta com esta, apresentou pedido reconvencional em processo anterior envolvendo as mesmas partes.

Apresenta de igual forma, julgamento extra pedido já que a sentença, mesmo a reconhecer a existência da decadência, corresponde a 13.000 (treze mil) sacas de sojas, cada uma, nas datas de seus respectivos vencimentos (30/04/2009, 30/04/2010. 30/04/2011 e 30/04/2012), estas não acobertadas pela decadência, traduz o valor de R$ 1.978.990,00 (um milhão, novecentos e setenta e oito mil reais).

Traça o recurso outros aspectos, notadamente em relação a valores devidos, aspectos que não dizem respeito ao mérito e, ao final, pugnaram: (1) – Afastar a aplicação da teoria substancial do processo em face de quitação, pelo requerido, de tão somente 6,58% do montante do contrato. (2) Reconhecer que nos contratos de trato sucessivo, o inicio do prazo prescricional ocorre somente com o vencimento da última parcela e, se assim não entender, verificação de suspensão deste prazo, à luz de que existiu pedido reconvencional nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇAO DE POSSE n. 56-42.2010.811.0053, Código 35.846. Por conseqüência, julgando procedente o pedido determinar a REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM, condenação do apelado em perdas e danos pela utilização do mesmo (fruição). Condenação do apelado, nos custos do processo e honorários advocatícios.

Por sua vez, comparece o apelado em grau recursal fazendo as seguintes considerações: (1) – Da prevenção da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO já que esta foi relatora na ação de manutenção de posse (autos n. 12/2010, fundamentando seu pedido no disposto no parágrafo único, artigo 930, Código de Processo Civil. (2) – Extinção deste processo, em face da coisa julgada vez que nos autos 12/2010, ação de manutenção de posse, em reconvenção apresentada, pretenderam os autores/apelantes serem reintegrados na posse por força da inadimplência. (3) – Extinção do processo, por abandono de causa por mais de 400 dias, fincando seu pedido no prescrito pelo artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil. (4) – Ausência de notificação premonitória. (5) – Reforma da assistência judiciária, sendo, neste caso, omissa a sentença. (6) – Prescrição qüinqüenal, visto que o vencimento da última parcela se deu em data de 30/04/2012 e somente em data de 19/12/2018, os autores propuseram a presente demanda judicial. (7) Da impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios, à luz do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Houve a apresentação de respostas aos respectivos recursos aviados por ambos os litigantes, traçando os mesmos aspectos já vertidos linhas acima.

Quanto o bastante. Determino a inclusão em pauta para julgamento pela colenda 2a. Câmara Civel deste sodalício mato-grossense. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

V O T O (
PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Colenda Câmara:

Este feito tem dose de particularidades que merecem serem vistas antes de ingressar em relação ao mérito propriamente dito.

Do recurso de
PEDRO PEREIRA DE SOUZA e s/esposa.

(1) – DA PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
.

Fundamentou o apelante que este feito deveria ser endereçado à eminente visto que, anteriormente, relatou o recurso em relação à ação de manutenção de posse, autos de número 12/2010, Código número 35846, interposta por este em face dos autores.

Sem razão o apelante.
O primeiro aspecto a ser observado é que, naquele processo, o que discutiu foi posse, isto é, derivada de um fato. Este foi o limite da lide, a rigor do artigo 128 do CPC/73, cuja substância é aplicada no caso.

Já o processo ora em exame recursal diz respeito a uma ação de rescisão contratual e suas conseqüências, por inadimplência por parte do apelante que, segundo constam dos autos, adimpliram tão somente 5,68% do contrato.

De outro norte, em relação a este feito, como se vê às fls. 481 e seguintes, (ID. 50506151), em relação a este feito, o recurso de agravo de instrumento de número 41.309/2005, coube a Relatoria para a Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS e, por conseqüência, se prevenção existia era desta magistrada. Contudo, com a perda de jurisdição em face de estar exercendo a Vice-Presidência deste Tribunal, a distribuição se deu por sorteio aos demais integrantes desta Câmara, não se falando em prevenção. Como ilustra o ID 51287980 – Em consulta aos Sistemas PROTEUS e PJE não foram encontrados processo possível de geral prevenção.

De outro lado, não se acolhe a tese de julgamentos contraditórios já que os pedidos são diversos e inconciliáveis. No interdito, discute-se posse, na rescisão, descumprimento contratual. Deve ser visto, ainda, que naquela ação possessória, o réu, ora apelante, apenas lhe foi concedido o direito à posse porque escudada em contrato e, de conseqüência, como já previsto, nestes casos, somente com a decretação da rescisão contratual que é discutida neste processo é que, como conseqüência lógica, se reformada a sentença, ocasionará o deferimento do pedido principal e as conseqüências jurídicas decorrentes deste.

Como anotado:
‘Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar em parte o ato decisório hostilizado, determinando a manutenção de posse dos agravantes no imóvel denominada Fazenda Alvorada da Serra, independentemente de qualquer condição ou termo
’. (sic).

Registre-se que o termo excluído foi justamente a comprovação de que o contrato estava quites, o que, por óbvio, transcende dos limites das ações de interditos possessórios’.

E, reprisando, se prevenção houvesse, esta seria em face do RAI 41309/2005, apreciado pela Des. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS que, no processo em apreço posteriormente já decidiu, e, afastada esta para exercer a Vice-Presidência,
a distribuição se dá por sorteio
.

Noutro aspecto, deve ser visto que, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento numero 13.962/2010, em data de 19/05/2010, a Des. MARILSEN que hoje engrandece com seus conhecimentos jurídicos este sodalício mato-grossense,
à época era tão somente magistrada de primeiro grau convocada e, acabando o seu período, não mais existem condições de agendar à mesma a situação de preventa.

Desta forma, não tendo o presente feito qualquer conexão ou continência com o processo anterior, não havendo qualquer possibilidade de julgamento antagônico e, sobretudo porque, em relação a este feito, antes a prevenção era da Des. MARIA HELENA e não da Des. MARILSEN, não há como acatar que esta deva ser a relatora do presente recurso de apelação cível.

Com estas considerações,
rejeito
esta preliminar.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (
EXTINÇÃO DO PROCESSO EM FACE DA COISA JULGADA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Retorna o autor, em segunda preliminar, anotando que a questão aqui tratada já está consolidado em coisa julgada. Bisonhos argumentos jurídicos e até subestimar a capacidade jurídica do Relator com estes argumentos sem quaisquer bases a serem amparados.

A questão é muito simples. O apelante PEDRO e s/mulher ingressaram com ação de manutenção de posse em face de IDOALDO e s/mulher. Obteve liminar. Contudo, o magistrado de piso, considerando que a questão era pertinente a contrato, condicionou o cumprimento desta com a demonstração de que o contrato estava quitado.

Em grau recursal, esta exigência foi desfeita e, independentemente da demonstração de quitação, o apelante PEDRO e s/mulher permaneceram no imóvel. A ação foi, ao final, julgada procedente. O fato de IDOALDO e s/mulher, em pedido contraposto, ter pedido a improcedência daquela ação em face da inadimplência de PEDRO e s/mulher e não obtido sucesso, não reside coisa julgada material. Até porque, como observado, a ação de reintegração de posse aqui tratada é justamente o inadimplemento contratual que, tem como origem a rescisão do com trato.

Ora, se para conseguir a reintegração de posse do bem, imprescindível a rescisão contratual, não se pode olvidar que, o fato desta questão, ponto meritório, ser tratada anteriormente, com insucesso, naquela ação possessória, esta caracterizada a coisa julgada material.

Para que haja a coisa julgada material, indispensável concorrerem três requisitos: a) – identidade de parte; b) identidade de causa de pedir e c) - identidade de pedido.

Ademais, deve ser visto que naquela ação de cunho possessório,
defeso se apresentava a discutir a existência de descumprimento contratual
.

A coisa julgada material é aquela que advém de uma sentença de mérito, quando acolhe ou rejeita o pedido do autor, quando o juiz pronuncia sobre decadência ou prescrição. No caso em apreço, ao não acatar o pedido contraposto naquela ação de manutenção de posse já que, os autores estavam turbando a posse do réu/apelante, o fez dentro dos limites daquela lide, ou seja, não caracterização de posse injusta deste em face de que a detinha por força de um contrato e, imprescindível, antes a sua rescisão. Situação jurídica que é justamente o perseguido nestes autos pelos autores IDOALDO e s/mulher. (rescisão contratual e suas conseqüências).

O Código de Processo Civil, a respeito da coisa julgada material, a define com precisão:

Art. 503 – A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão expressamente decidida.

Da leitura do texto transcrito acima deve ser vista que o instituto da coisa julgada material se estende tão somente àquelas questões que estão resolvidas dentro dos limites da lide e não abrangem aspectos outros que somente podem ser tratados em processos diversos já que a cada lesão de direito tem o correspondente instrumento adequado. No caso, a ação de rescisão e suas conseqüências como, de forma clara, foi bem explicitado na inicial.

Portanto, ao alegar os autores, réus naquela ação possessória, em sede de pedido contraposto, que a posse lhe fosse deferida em face de que os autores daquela ação, réus nesta, estavam inadimplentes, não sendo tratada a questão pertinente a rescisão contratual e seus reflexos, não há o que se falar em coisa julgada material.

A propósito é a lucidez jurídica de WELLINGTON MOREIRA PIMENTEL:

‘A coisa julgada abrangerá, unicamente, as questões expressamente decididas, assim consideradas aquelas que vierem a ser explicitamente na parte dispositiva da sentença. (...) Se não houver sido expressamente decidida nesta, não se incluirá nos limites da coisa julgada. Questões decididas significam no texto, as questões expressamente decididas na sentença. (Comentários ao Código de Processo Civil, volume III, pag. 559)’.

Dentro do interdito possessório, manutenção de posse, formulado pela parte requerida em face da parte autora, exercendo este pedido contraposto para defesa unicamente da posse, não pode ir além dos limites versados naquela lide o que faz com que, posteriormente, ingresse com a ação de rescisão contratual e as conseqüências almejadas em decorrência de eventual procedência desta.

Quando o bastante para rechaçar esta segunda preliminar levantada pelo réu/apelante.

É como voto
.

U N Â N I M E

V O T O (EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Sustenta o réu/apelante que o processo deveria ser extinto, sem julgamento do mérito, em face de que este, entre o seu ingresso e a emenda da inicial, transcorreu 400 (quatrocentos) dias.

Também não tem razão o apelante. Isto porque, em primeiro compasso, o magistrado ao determinar a inicial, a coisa sequer estava litigiosa.

Por outro lado, vislumbra-se que os autores eram patrocinados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e sequer consta dos autos que seu representante foi intimado pessoalmente para efetuar aquela emenda. Sem mais delongas, a Defensoria Publica goza de privilégio legal de, em todos os casos, serem intimados pessoalmente e com vistas dos autos.

Como bem requerido na inicial onde restou pedido:
‘
A intimação pessoal da Defensoria Pública conforme previsão legal (art. 128, inciso I, da LC080/94), art. 29, inciso IX, e art. 5o da Lei Complementar Estadual n. 146/0
3’.
(sic).

Assim, reside um excesso de preciosismo jurídico trazer a lume este expediente. E, diga-se de passagem, feito já com o mérito julgado, não se pode olvidar que, presentemente existe a primazia de mérito e, desde que não resulte em cerceamento de defesa, o ato processual realizado de forma diversa, deve ser aproveitado, inclusive com a colaboração dos próprios litigantes, o que, ao que se vê, não registra no caso em apreço. Além do aspecto de ausência de intimação da Defensoria Publica, na análise dos artigos 4o, 5° e 6o, do CPC vigente, impedem que se dê guarida a este sofisma recursal.

Com estas considerações,
rejeito
esta preliminar.

É como voto
.

U N Â N I M E

V O T O (DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Os requeridos, em grau recursal, ostentam a necessidade de revogação da gratuidade da justiça gratuita.

Sem razão. Preencheram os requisitos legais quando a ação foi proposta através da Defensoria Pública. Hoje possuem mais de 80 anos, ao contrário dos argutos argumentos vertidos no sentido de obstar a gratuidade da justiça em favor dos mesmos, não trouxe a parte que, em sede de impugnação, qualquer aspecto que deixe de anotar a presunção de veracidade das alegações de que, efetivamente, sobretudo em face as lesão sofrida e os prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual, sem necessidade de alongar no assunto, comprovado está que os mesmos não possuem condições de arcarem com os custos do processo, malgrado, posteriormente, a Defensoria Publica ter sido substituído pelo advogado particular que adentrou posteriormente nos autos em defesa dos seus interesses.

O vigente diploma processual civil que, por questão lógica, não revogou a lei de regência, e neste aspecto, caminham juntos, promoveu uma ampliação em relação aos requisitos prescritos para que a parte seja beneficiária da justiça gratuita.

Hoje a situação é mais abrangente, em face de que, embora não revogada a Lei 1.060/50, o vigente CPC deu novos contornos formais para analise em relação à pretensão de gratuidade da justiça em face do acesso desta a todos os cidadãos, brasileiros ou alienígenas, pessoas físicas e jurídicas.

O CPC, que tratou desta matéria e de forma correta porque se trata de aspecto formal em relação ao ingresso em Juízo, assim resta redigido:

Art. 98 – A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
, tem direito a gratuidade da justiça’
.

Por outro lado, temos que o § 3o, do artigo 99 do CPC, atribuir, que, exceto as pessoas jurídicas, as declarações formuladas por aqueles pretendentes à justiça gratuita, goza de presunção de sinceridade. Derradeiramente, se, a tempo, forma, modo, restar constatada que o postulante não foi sincero, aspecto que deve ser visto em qualquer momento pelo magistrado que preside o feito, este está sujeito a multa que corresponde até 10 (dez) vezes ao devido se fosse quitados aqueles emolumentos devidos no inicio da lide.

Determina do CPC vigente.

‘
Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má fé, até um décuplo do seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita na dívida ativa’. (parágrafo único, do artigo 100, do Código de Processo Civil)
’.

Numa análise sistemática em relação aos dispositivos que albergam a parte de isenção de pagamento dos custos do processo e demais despesas incidentais, com a vigência do CPC atual, traçou novas orientações que devem ser seguidas pelo Poder Judiciário em todo e qualquer grau de jurisdição. A pretensão goza de sinceridade e não pode ser indeferidas, nos termos dos §§ 2o e 3o, do art. 99 do CPC e, futuramente, se demonstrada a má fé, situação que pode ser vista a qualquer momento e até impugnada pela parte contraria, deve ser aplicada a multa prescrita à espécie. A multa, segundo o CPC, deve reverter as Fazendas Publicas estadual ou federal, conforme o caso. Aqui em MT, segundo penso, deve ser recolhida ao FUNAJURIS, dando elasticidade em relação ao determinado no CPC já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatam-se regras de modo que estas alcancem situações imprevistas.

Presunção legal é aquela decorrente da lei, não podendo o intérprete dar interpretação extensiva quando a lei é clara. Deve ser visto, em termos de hermenêutica que deve ser restringir o odioso, isto é, aquele que priva alguém de um direito e amplie-se o favorável (ODIOSA RESTRINGENDA, FAVORABILIA AMPLIANDA). Isto significa que as disposições que restringem direitos devem ser interpretadas de forma estrita e não ampliativa.

Outro ponto fundamental que deve ser visto é que a questão de miserabilidade que era tratada na Lei 1.060/50, em face do art. 98 do CPC, tomou regra diversa. O que exige, atualmente, é tão somente, insuficiência de recursos financeiros, não sendo caso de verificação de outros aspectos como valor do contrato, existência de bens e outros atributos já que a lei, neste particular, foi muito clara.

E como insuficiência financeira a questão diz respeito tão somente que, na propositura da ação (quando o autor) e quando de incidentes outros (quando réu), a parte não disponha de numerário em espécie, dispensando considerações mais alongadas no assunto.

Aliás, a determinação imposta pelo CPC (insuficiência financeira) está em perfeita consonância com o prescrito no inciso LXXIV, do art. 5o da CF – ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’.

Desta forma, rejeito também esta preliminar.

É como voto
.

U N Â N I M E

V O T O (DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Aduzem os réus/apelantes, que reside equivoco do magistrado de piso que, para o caso, rescisão contratual, admitiu a prescrição decenal. Prescrição qüinqüenal, visto que o vencimento da última parcela se deu em data de
30/04/2012
e somente em data de 19/12/2018, os autores propuseram a presente demanda judicial.

Sem razão, mais uma vez, os réus/apelantes.

Quer para cobrança de valores, quer para o ingresso da ação, a prescrição é decenal, dentro do prazo prescrito no art. 205 do CC, porquanto a referida pretensão decorre de inadimplemento contratual.

Nesse sentido, confirmam-se os seguintes julgados:

"
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. (...) 2. A pretensão indenizatória nascida do inadimplemento contratual obedece ao prazo de prescrição decenal (art. 205 do CC), dada a natureza obrigacional e pessoal da relação e a inexistência de prazo específico. Precedentes. 3. Tendo a Corte de origem concluído, à luz da prova dos autos, no sentido da configuração da responsabilidade da recorrente e do índice de correção monetária aplicável à espécie, inviável a inversão do julgado, por força das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp n. 1.384.376/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 2/2/2016.)’.

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SINGULAR PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 3. "Aplica-se o prazo de prescrição decenal (art. 205 do CC/2002) quando o pedido de reparação civil tem por fundamento contrato celebrado entre as partes" (AgRg no Ag 1401863/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 19/11/2013). 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 783.719/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO SOCIETÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DO 'DECISUM'. DESVIO DE AÇÕES SOB CUSTÓDIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DAS AÇÕES. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. (...) 3. Inocorrência de fato do serviço, tendo em vista que os danos alegados não extrapolaram o âmbito do inadimplemento contratual. 4. Prescrição decenal, na espécie, à semelhança do entendimento desta Corte firmado para a prescrição da pretensão de complementação de ações das empresas de telefonia. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES." (EDcl no AgRg no REsp 1436833/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 17/03/2015)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. O artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, regula o prazo prescricional relativo às de reparação de danos na responsabilidade civil extracontratual. 3. A pretensão indenizatória da parte autora, nascida do inadimplemento contratual, obedece ao prazo prescricional decenal por ter natureza contratual. (...) 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (AgRg no REsp n. 1.317.745/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14/5/2014.)
’.

Neste viés, considerando que a última prestação constante do contrato se deu em data de 30/04/2011, tendo ajuizado a ação em data de 19/12/2018, não há o que se falar em prescrição, como, de forma juridicamente inadvertida, pretendem os réus/apelantes.

Com estas considerações, rejeito também esta preliminar.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Prosseguem os réus/apelantes pela carência da ação, por ausência de notificação premonitória da intenção por parte dos autores em rescindir este contrato.

Também não vejo como agasalhar esta pretensão. No âmbito contratual, notadamente nos contratos bilaterais nos quais a prestação de uma parte tem como causa, como motivo de sua existência, a prestação de outra, ao contratante inocente é deferida a possibilidade de pedir a rescisão do contrato ao se deparar com o seu descumprimento das obrigações do outro.

Esta faculdade decorre de cláusula contratual ou, se não houver, da própria lei. E, lembre-se, desde que o contrato preenche os requisitos legais, sobretudo o consentimento a respeito, faz lei entre as partes.

Falta razoabilidade, no caso em apreço, onde os réus/apelantes não pagaram nem 6% do imóvel adquirido, exigir esta formalidade, isto é, notificação premonitória para constituição em mora. O mesmo em relação ao longo tempo de inadimplência, mais de dez (10) anos, dá conta de que, qualquer notificação premonitória seria um ato totalmente ineficaz ao caso concreto em apreciação recursal.

Se as partes convencionaram expressamente a resolução do contrato por descumprimento e existindo clausula resolutiva expressa, sobretudo no caso em comento em que o ajuizamento da ação se deu 08 (oito) anos depois do vencimento da última parcela, deve ser visto o art. 474 do CC.

Art. 474
–
A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito
; a tácita depende de interpelação judicial.

Assim prescreveu a cláusula quarta do contrato firmado entre as partes:

‘CLAUSULA QUARTA

‘A inadimplência de qualquer uma das obrigações constantes da Clausula Segunda deste contrato, no seu respectivo vencimento, tornará vencido o presente compromisso, assim como a totalidade do débito, podendo os PROMITENTES VENDEDORES considerá-lo rescindido, com a conseqüente reintegração de posse dos imóveis objeto do presente, bem como das benfeitorias e equipamentos ou executar o débito na sua integralidade’
. (sic).

Segundo a orientação majoritária na doutrina, o principal efeito da cláusula resolutiva expressa é a de não necessidade de interpelação judicial para se obter a resolução do contrato. O que se exige, para a situação, é tão somente a intervenção judicial já que, extrajudicialmente a situação jurídica não restou contornada. Deve ser visto, na espécie, por outro lado, que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante eterno evolver.

Dilatam-se as regras, de modo a abrangerem hipóteses imprevistas e, neste contexto, conquanto existam decisões dando conta da necessidade da notificação premonitória à constituição da mora, no caso em apreço, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas deste evento, ante a clareza da cláusula, dispensando considerações mais aprofundadas, somado ao artigo 474 do CC que não exige a necessidade de prévia notificação, quanto o bastante a citação válida no processo, a rigor do que prescrevia o artigo 219 do CPC/73, cuja substância é aplicável no caso em comento para consolidar a mora. Isto porque, com a citação, poderia o devedor, para suspender a eficácia da mora por previsão contratual e pela citação válida, depositar os valores em atraso.

Aliás, o instituto da mora vem regulado pelo Código Civil em seu art. 364, o qual consigna que:

‘Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer’.

Deparamos, por outro lado, com a ‘mora ex-ré’ que vem regulada no artigo 397 do Código Civil.

Art. 397 – O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor’.

Data vênia, respeitando posicionamentos contrários, no caso em apreço, não se verifica a chamada ‘mora ex-persona’, esta somente aplicável nos casos em que não houve termo, ou seja, ausência de data de cumprimento da obrigação (parágrafo único, art.397 do CC) e, neste caso é que se exige a necessidade de notificar ou interpelar o devedor. Isto porque, compulsando o contrato que é objeto desta ação, de forma clara e precisa, indicam os valores a serem pagos e os devidos vencimentos da obrigação assumida pelo devedor.

E, mesmo assim, houve nova constituição em mora, com a citação válida e, neste contexto, como já traduzido linhas anteriores, poderia o devedor efetuar o pagamento do devido.

A propósito, já pronunciou o colendo
Superior Tribunal de Justiça
:

‘A citação válida constitui em mora o devedor, nos casos em que não haja expressa previsão legal no sentido de ser a interpelação premonitória condição essencial da ação, como acontece ‘verbi gratia’, nos casos regidos pelo Decreto-Lei 745/69. (Recurso Especial 130.012-DF, Relator Ministro SÁLVIO FIGUEIREDO TEIXEIRA, julgado em 23.09.98, DJU de 1/2/99, pag. 201, às notas do CPC, Negrão e Outros, 41a edição, pag. 336)’.

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:

‘APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de Rescisão Contratual. Interpelação prévia. Desnecessidade – Mora ‘ex-ré’. Inteligência do artigo 397 do Código Civil. Ademais, a citação para a ação de rescisão de contrato de compra e venda é suficiente para permitir ao devedor a purgação d amora, inadimplemento incontroverso, sentença de procedência mantida. Recurso Desprovido. (Apelação Civel n. 0003180-86.2010.8.26.0062, relator Des. José Carlos Ferreira Alves, julgamento em 11/12/2012, 2a. Câmara Cível, publicado em 14/01/2013)’
.

Ademais, não podemos olvidar que o Código de Processo Civil vigente criou novos horizontes jurídicos em relação ao próprio comportamento das partes litigantes. Entre estas, o princípio da colaboração mútua para que se obtenha, em prazo razoável, uma decisão de mérito justa (art. 6o) e que, noutro aspecto, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 8o), ficando aqui o registro.

Com estes argumentos, rejeito igualmente este preliminar.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente:

Peço vênia a Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que pediu vista dos autos, mas acompanho o voto do relator.

Faria um adendo, mas o voto de Vossa Excelência já mencionou com relação ao outro processo do qual o requerido foi amplamente cientificado acerca da sua mora, não há o que perquirir sobre ausência de notificação de mora, se a mora foi amplamente debatida no outro processo.

A constituição da mora não se faz apenas com a notificação entregue à parte. Por exemplo, a citação já é razão, diante do CPC de constituição em mora.

Acompanho o voto de Vossa Excelência.

EM 02 DE SETEMBRO DE 2020:

À
UNANIMIDADE REJEITARAM AS PRELIMINARES DE PREVENÇÃO, COISA JULGADA, EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA, PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL, GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO O RELATOR.

O RELATOR AFASTOU A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA, SENDO ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). PEDIU VISTA A DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

São dois Recursos de Apelação. O primeiro interposto por
Idoaldo Rodrigues Moreira
e
Maria Helena Pinheiro Moreira
, o segundo por
Pedro Pereira de Souza
, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Restituição de Bem Imóvel c/c Pedido de Arbitramento pelo Tempo de Ocupação/Fruição do Imóvel c/c Perdas e Danos.

Os pedidos formulados pelo casal Apelante foram parcialmente acolhidos e o Segundo Recorrente, Pedro Pereira, condenado ao pagamento de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

O Julgador deixou de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca e da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em síntese, os primeiros Apelantes alegam a
inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial
, primeiro porque foi fixada de ofício; segundo, porque ocorreu o pagamento de apenas 6,58% do saldo devedor contratual; terceiro, porque houve a alteração da forma de pagamento.

Os Apelantes alegam a
inexistência de prescrição/decadência
, sob a tese de que o Contrato é de trato sucessivo e, de conseguinte, o prazo se inicia a partir do vencimento da última parcela.

Aduzem que
também não há falar em prescrição/decadência em virtude de ajuizamento de ação anterior
envolvendo as mesmas partes (Ação de Manutenção de Posse n.o 56-42.2010.811.0053 – Código 35846).

No mérito, argumentam que, afastada a teoria do adimplemento contratual,
a procedência do pedido de rescisão contratual
é inconteste, pois a mora/inadimplência é evidente.

Aduzem que, declarada a rescisão do contrato, deve ser determinado o
retorno do
status quo ante
, com a
reintegração
do casal na posse dos imóveis.

Em relação às
perdas e danos a título de fruição dos imóveis
, sustentam que o Julgador singular não se atentou para o fato de que
os Segundo Recorrente há muito exerce posse da área em litígio, de forma que deve ser fixada indenização a título de aluguel
.

Quanto
aos valores pagos pelo Apelado
, os Primeiros Recorrentes argumentam que deve ser
revertido em seu favor
; contudo, caso esta Câmara entenda pela devolução do que foi pago, requerem seja
autorizada a compensação
com as perdas e danos decorrentes da fruição dos imóveis.

Pedro Pereira de Souza, Segundo Apelante, suscita a
prevenção da Desembargadora Marilsen Andrade Addário; alega a existência de coisa julgada; pede a extinção do processo por abandono da causa; aduz a inexistência de notificação extrajudicial ou judicial; insurge-se quanto à concessão da gratuidade da justiça aos Recorridos; alega a prescrição quinquenal
;

No mérito, o Segundo Apelante alega que
já efetuou o pagamento de mais de 80% (oitenta por cento) do preço ajustado
; Sustenta que
os Primeiros Recorrentes, por duas vezes, ameaçaram a posse decorrente do contrato e descumpriram a cláusula sétima do instrumento contratual. Pugna pela manutenção do ajuste, sob o prisma da exceção do contrato não cumprido
.

Por fim, aduz ser
impossível a compensação de honorários advocatícios
, porque não há falar em sucumbência recíproca. No seu entender,
os Recorridos decaíram de maior parte dos pedidos
.

O julgamento dos recursos teve início na sessão realizada em 23/09/2010. O Desembargador Sebastião de Moraes Filho, Relator,
iniciou o voto analisando primeiramente o Recurso interposto Pedro Pereira de Souza
.

No que tange às preliminares suscitadas pelo Segundo Recorrente, esta Câmara, à unanimidade, rejeitou as teses de prevenção, coisa julgada, extinção do processo por abandono da causa, prescrição quinquenal e gratuidade da justiça.

O Relator afastou a preliminar de falta da notificação premonitória, sendo acompanhado pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário, 2.a Vogal. Pedi vista dos autos para melhor analisá-los.

Ao afastar os argumentos expostos neste capítulo, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho consignou que, em se tratando de contratos bilaterais, aquele que não descumpriu o contrato tem direito de pedir a sua rescisão, quando se depara com o descumprimento das obrigações pelo outro.

Ressaltou que tal faculdade decorre de cláusula contratual ou, se não houver, da própria lei, relembrando que o contrato faz lei entre as partes.

Neste caso, o nobre colega constatou falta razoabilidade no argumento de se exigir a formalidade.

Consoante o voto do Relator, se as partes convencionaram expressamente a resolução do contrato por descumprimento, e tendo em vista que a Ação foi ajuizada 08 (oito) anos depois do vencimento da última parcela, ao caso aplica-se o artigo 474 do Código Civil, segundo o qual
“a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.”

No entender do Relator, no caso não se verifica a chamada
mora ex-persona
, que exige prévia notificação ou interpelação do devedor, já que esta é aplicável nos casos em que não há data de cumprimento da obrigação (parágrafo único, art. 397 do CC) e, na hipótese, no contrato consta de forma clara e expressa, os valores a serem pagos e as datas de vencimentos da obrigação.

Por fim, ressaltou que com a citação válida ocorreu a nova constituição em mora e rejeitou a tese.

Pois bem. Ao que se extrai dos autos, o contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural e Outras Avenças foi firmado, em
14/01/2002
.

No contrato, o casal Idoaldo e Maria Helena se comprometeram a vender ao Sr. Pedro Pereira de Souza duas áreas de terras, a primeira com 1.599.46,10 ha e a segunda com 472,4109 ha, pelo preço de R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais).

O promitente comprador se comprometeu a pagar ao preço da seguinte forma: a) liquidar o instrumento particular de confissão de dívida firmado pelo casal em que confessaram dever a Leonir João Natali o valor correspondente a 472.620 kg de feijão soja, no valor aproximado de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais); b) liquidar, por pagamento ou assunção, o débito de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), vencido e não pago pelo casal junto ao Banco do Brasil S.A.; c) pagar, até 20/04/2002, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em moeda corrente, quando ocorrerá a transmissão da posse definitiva dos imóveis; d) pagar 04 (quatro) parcelas iguais e anuais, no valor equivalente a 7.317 (sete mil, trezentos e dezessete) arrobas de boi, cada, convertidas em valor da moeda corrente na data do pagamento, totalizando 29.268 (vinte e nove mil, duzentos e sessenta e oito) arrobas de boi, com vencimento todo 20 de abril, a primeira ajustada para 20/04/2003 e assim sucessivamente, perfazendo R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Em
25/06/2006
, as partes firmaram o “Primeiro Aditivo ao Contrato”, com a finalidade de alterar somente o preço inicialmente contratado, passando a ser de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais).

Na ocasião, foram mantidos os valores e formas de pagamento do item ‘a’ e ‘b’ do contrato (liquidação do contrato de confissão de dívida e o débito com o Banco do Brasil S.A.); foi dada plena e total quitação aos valores e bens dado em pagamento (03 roçadeiras, 01 arado, 01 pé de pato, 01 carreta, 01 grade arador, 01 triturador, 01 trator Valmet, 01 caminhonete, 01 colheitadeira e 01 trator CBT 2105); o Sr. Pedro se comprometeu a pagar o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), até 30/06/2006, e R$ 100.000,00 (cem mil reais), até 30/09/2006; bem como a pagar R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) em moeda corrente, em 30/04/2007; e 05 (cinco) parcelas anuais, iguais e consecutivas equivalente à quantidade de 13.000 (treze mil) sacas de feijão soja, previsto para 30/04/2008, 2009, 2010, 2011 e a última em 2012, totalizando 65.000 (sessenta e cinco mil) sacas de soja que, na data do aditivo, correspondia à R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).

Ocorre que decorridos quase 04 (quatro) anos da formalização do aditivo, em 14/01/2010, Pedro Pereira de Souza e Helga Fátima Santos Ojeda, ajuizaram Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos e Danos Morais em face do casal promitente vendedor.

Na petição inicial daquela demanda, alegaram que as áreas objeto do contrato passaram a ser denominadas “Fazenda Alvorada da Serra” e que o aditivo foi formalizado em virtude de acordo das partes porque, em 2005, o casal firmou contrato de compra e venda daqueles imóveis com Francisco de Carvalho, o que foi combatido por meio de Ação de Reintegração de Posse anterior (n.o 83/2005).

Relataram que estavam exercendo posse mansa e pacífica, edificaram casas, refeitórios, formaram pastagens, entre outras benfeitorias; todavia, em
30/12/2009
, o Sr. Idoaldo adentrou na sede da propriedade e afirmou que ali permaneceria até receber o
pagamento da parcela que estava em atraso,
e ali se manteve com sua esposa e uma filha, até quando do ajuizamento daquela demanda.

A liminar possessória foi deferida; todavia, a expedição do mandado de manutenção de posse foi condicionado à prova do adimplemento das parcelas vencidas e não pagas.

Referida decisão deu azo à interposição de Recurso de Agravo de Instrumento distribuído para a Desembargadora Marilsen Andrade Addário e esta Câmara, em 19/05/2010, afastou a condicionante.

O casal promitente vendedor
além de apresentar Reconvenção
, também contestou o feito e, na oportunidade,
alegou a inexistência de esbulho possessório porque a Cláusula Quarta do Contrato permite que os promitentes vendedores considerem rescindido o contrato, com a consequente reintegração de posse dos imóveis, em caso de inadimplemento contratual
. Ou seja, alegaram a prescindibilidade da notificação premonitória.

A Ação Possessória foi sentenciada em
02/02/2016
, com a procedência dos pedidos e a ratificação da liminar de manutenção de posse, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), para o caso de violação à ordem.

O Sr. Idoaldo e sua esposa interpuseram Recurso de Apelação e dentre outros argumentos,
reiteraram a tese de que não praticaram esbulho possessório, diante da redação da Cláusula Quarta do contrato
.

Em
24/09/2018
, o Recurso não foi conhecido, porque os Apelantes não regularizaram a representação processual.
A decisão transitou em julgado em
24/10/2018
.

Em
19/12/2018
, o Sr. Idoaldo e sua esposa ajuizaram a Ação, cuja sentença é objeto deste Recurso.

Na exordial, os Autores/Apelantes, mais uma vez com fundamento na Cláusula Quarta do contrato, alegaram que a obrigação é positiva, líquida e com termo para seu implemento, de forma que trata-se de mora
ex re
, que independe de qualquer ato do credor, interpelação ou citação; pedem a rescisão do contrato, o retorno ao
status quo ante
e indenização por perdas e danos.

Antes da citação, os Autores/Apelantes promoveram o aditamento da petição inicial. Além de reiterarem que o caso versa sobre mora
ex re
,
aduziram que com a defesa da Ação Possessória, o Sr. Pedro foi constituído em mora
.

De outro norte, afirmaram que inobstante à prescindibilidade da interpelação judicial, enviaram notificação extrajudicial ao Requerido, via telegrama dos Correios. Conforme se observa do Id. 50503625, referidos telegramas são datados de 21/01/2020.

Expostos os fatos, eis a redação da Cláusula Quarta do contrato:

A inadimplência de qualquer uma das obrigações constantes da Clausula Segunda deste contrato, no seu respectivo vencimento, tornará vencido o presente compromisso, assim como a totalidade do débito, podendo os PROMITENTES VENDEDORES considerá-lo rescindido, com a conseqüente reintegração de posse dos imóveis objeto do presente, bem como das benfeitorias e equipamentos ou executar o débito na sua integralidade.

Sabe-se que, em regra, os promissários compradores somente se consideram regularmente constituídos em mora caso tenham sido notificados ou interpelados, anteriormente à propositura da ação, fazendo-se necessária a dita notificação mesmo que no contrato exista cláusula resolutiva expressa, prevista para o caso de inadimplemento.

Com efeito, de acordo com o STJ,
“o desfazimento do contrato de promessa de compra e venda
exige a prévia interpelação do devedor para constituí-lo em mora
, pois o objetivo da notificação premonitória é permitir ao comprador a oportunidade de purgar a mora e preservar o contrato firmado entre as partes”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1302229/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020). (sem grifos no original)

Nota-se que embora imprescindível, a notificação ou interpelação anterior, tem como fim único permitir ao comprador a oportunidade de purgar a mora e preservar o contrato firmado entre as partes. Todavia,
neste caso
, o Sr. Pedro Pereira de Souza foi citado e intimado quando proposta a Reconvenção (nos autos da Ação de Manutenção de Posse por ele ajuizada) e teve oportunidade de efetuar o pagamento das parcelas devidas. E mais: sua inadimplência é incontroversa, tanto que quando o ajuizou a demanda possessória, admitiu que estava em débito.

Assim,
na hipótese
, após analisar os autos,
acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, porque, efetivamente, a falta de notificação premonitória não afasta o direito dos vendedores ao ajuizamento desta demanda
.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (
DA ISENÇÃO DOS CUSTOS DO PROCESSO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Sustentam os apelantes (réus), desacerto da sentença que, em face da sucumbência recíproca, isentou as partes do pagamento dos honorários de sucumbência.

Neste tópico, têm razão os apelantes (Réus). Os honorários de sucumbência são indisponíveis, não pertencem a parte e são devidos ao advogado que patrocina a causa e sai vencedor, considerando-se, inclusive, como verba alimentar.

Desta forma, sequer o vigente CPC permite a compensação e, caso em apreço, de rigor era a aplicação do prescrito no art. 86 do Código de Processo Civil, numa analise da proporcionalidade da vitória e sucumbência de cada parte.

Contudo, embora residam razões jurídicas, esta situação está atrelada ao que será apreciado em relação ao recurso de apelação interposto pelos autores.

Desta forma, a questão pertinente será analisada quando da apreciação do recurso aviado pelos autores.

É como voto.

V O T O
(
DA ISENÇÃO DOS CUSTOS DO PROCESSO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Quanto à tese do Segundo Apelante Pedro Pereira de que não é possível a compensação de honorários advocatícios, porque não há falar em sucumbência recíproca, já que os Recorridos decaíram de maior parte dos pedidos
.
Acompanho o Relator, a fim de que a questão seja apreciada com o julgamento do Apelo interposto pelo casal Recorrente
.

V O T O
(
DA ISENÇÃO DOS CUSTOS DO PROCESSO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

DO RECURSO DE IDOALDO RODRIGUES MOREIRA e ESPOSA.

Colenda Câmara.

Deve ser visto inicialmente que o juiz aplica o direito ao fato que lhe é submetido. Desta forma, em face de o magistrado ter anotado a existência de adimplemento substancial no do contrato, o fez, pelo seu livre convencimento, não sendo caso de violação do princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil. Assim, não se registra qualquer nulidade em relação ao decidido sem antes informar que seria aplicado, ao talante do julgador, o tema do adimplemento substancial do contrato já que inexiste surpresa em relação a posicionamento jurídico.

Bem esclarecendo esta situação, a 4a. Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Interno em Recurso Especial n. 1.587.128-MG, com voto condutor do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, assentou que:

‘Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurpidica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada ao conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit cúria) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém ser surpreendido com a sua aplicação’
. (sic).

Com tal posicionamento, dentro da dicção dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais 141 e 492 do vigente diploma processual civil, o vício de julgamento ‘
extra petita’
não se vislumbra na hipótese do juízo ‘
a quo’,
adstrito às circunstância fáticas (causa de pedir remota) e o pedido constante dos autos, ao proceder o julgamento meritório, aplicar fundamentos diversos, quer do autor, quer do réu já que se tratam de pedidos implícitos constantes dos autos e o livre convencimento do magistrado em assim proceder. Ademais, a configuração ou não do adimplemento substancial do contrato é alvo que, deverá nortear a analise recursal em todos os seus múltiplos e variados aspectos.

Feitas estas considerações, adentrando em relação ao mérito substancial da demanda, segundo constam dos autos, através de aditamento contratual, não cumprido o primeiro pelos réus, foi fixado o montante de
R$ 1.900.000,00
(um milhão e novecentos mil reais para a compra e venda dos imóveis já mencionados linhas anteriores.

A sentença, fazendo as razões de decidir, sob o manto da decadência decenal para cobrança dos créditos constantes do contrato, anteriores a 19/12/2008, já que a ação de rescisão contratual foi ajuizada em data de 19/12/2018, decotou do contrato as seguintes parcelas:
R$ 250.000,00
(duzentos e cinqüenta mil reais), parcela que deveria ser paga em junho de 2006; R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) que deveria ser paga em setembro de 2006, conforme Cláusula Terceira, alínea ‘D’ do aditamento contratual. Decotou, ainda, o valor de
R$ 275.000,00
, (duzentos e setenta e cinco mil reais) pertinente a parcela que deveria ser quitada em abril de 2007, conforme Cláusula Terceira, alínea ‘E’ do aditivo contratual. E, por outro lado, também decotou o valor de
R$ 260.000,00
(duzentos e sessenta mil reais) referente a parcela que venceu no mês de abril de 2008.

E, em face da aplicação da decadência, subtraiu do contrato o montante de
R$ 1.115.000,00
(um milhão, cento e quinze mil reais). Por outro lado, condenou os réus ao pagamento do remanescente, no montante de
R$ 650.000,00
(seiscentos mil reais). Da somatória acima, decotada e devida, constata-se que, do valor total do contrato,
de R$ 1.900.000,00
(um milhão e novecentos mil reais), os réus apenas pagaram o valor de tão somente
R$ 135.000,00
(cento e trinta e cinco mil reais), menos de 6% do que restou registrado no contrato de aditamento vez que, como dito, o primeiro também não restou quitado.

E, pela prescrição/decadência, pelos valores decotados, a juíza encampou a tese do adimplemento substancial do processo o que restou, portanto, tão somente a condenação dos réus no pagamento de
R$ 650.000,00
(seiscentos e cinqüenta mil reais). Ocorre que a tese de adimplemento substancial do contrato, em face da prescrição/decadência, não tem ressonância jurídica, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários.

Em face deste pronunciamento equivocado do magistrado que subscreveu a sentença recorrida, devemos dar um novo enfoque jurídico em relação a questão e, por conseqüência, verificando os fatos e provas existentes nos autos, dar outro sentido jurídico, modificando a decisão, existindo um grande equívoco jurídico do magistrado, em fade de acatar a tese do adimplemento substancial do contrato.

Pois bem!

Não reside no ordenamento jurídico uma previsão expressa acerca do que deve ser encarado como adimplemento substancial do processo, abrindo lacunas para diversas interpretações. Desta forma, dentro da orientação doutrinaria, a teoria do adimplemento substancial do contrato nasce e tem como objetivo precípuo impedir que o credor (no caso os autores) rescinda a relação contratual em razão de um inadimplemento ínfimo de parcela contratada.

O nascimento desta teoria encontra-se ressonância no direito inglês (
substancial performance
). Também o Código Civil Italiano, no seu artigo 1455 que, em tradução livre, nos diz que o contrato não pode ser resolvido se o inadimplemento de uma das partes é de pouca ou escassa importância dado os interesses da outra parte, assim descrito no original:

Além disso, grande foi a repercussão sobre o tema (adimplemento substancial) na IV Jornada de Direito Civil em que foi aprovado o ENUNCIADO 361:

‘Enunciado 361- Arts. 421, 422 e 475. O adimplemento substancial do contrato decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a preponderar a função social do contrato e o principio da boa fé objetiva, balizando a aplicação do art. 475’.

Estes princípios, delineados no enunciado acima, sem prejuízo a vedação ao abuso de direito do credor em relação ao devedor, permeiam o exercício de direitos subjetivos de modo a impedir praticas abusivas e manifestamente desproporcionais ao direito invocado.

Mas, o fator preponderante que não foi reconhecido pela sentença, baseando de forma equivocada que o adimplemento substancial se deu em face de declaração da prescrição do montante de R$ 1.115.000,00 (um milhão, cento e quinze e cinco mil reais), não pode ser aceito.

No caso em apreciação, não houve o adimplemento deste montante. Indispensável que o devedor, para assim conseguir, esteja na relação contratual cumprindo a exigência da boa fé objetiva, guardada esta pelo art. 422 do CC:

‘Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como na execução, os princípios de probidade e boa fé’.

Assim, o devedor que sempre agiu ate o momento do descumprimento com boa fé poderá argumentar o adimplemento substancial do contrato, caso tenha cumprido grande parte do contrato e a prestação não tenha se tornado inútil ao parceiro contratante.

Desta forma, verificada a hipótese em que o devedor ostenta apenas o efetivo pagamento substancial da obrigação, sem, no entanto, revelar ter pautado pelo dever de cooperação e honestidade preconizados pelo artigo 422 do CC, não se poderá dar ao devedor lançar mãos da tese do adimplemento substancial, sob pena de ver-se o enriquecimento injustificado.

Por este viés, não reside boa fé, não pagou as prestações contratuais devidas e, por conseqüência, não há como admitir a tese do adimplemento substancial do contrato em face de que, quase a totalidade do débito esta prescrito, pagando, em verdade, menos de 6% (seis por cento) do montante constante do aditivo contratual. Merecendo registrar que este aditivo foi feito, por benesse dos credores já que o contrato originário, seguindo o mesmo trilho do aditivo, também não foi honrado.

A propósito da matéria já reside pronunciamento jurisprudencial deste Tribunal.

‘A aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial exigiria, na hipótese, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) – a existência de expectativas legitimas geradas pelo comportamento das partes: b) o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio; c) deve ser possível a eficácia do negócio sem prejuízo do credor de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários... (STJ, Quarta Turma, REsp 1581505/SC, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIORA, Data do julgamento 18/08/2016, data da publicação DJe 28/09/2016. (...) NU 1002911-24.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas de Direito Privado, 1a. Câmara, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, dje DE 10/06/2019)’.

Portanto, aquele que não paga sequer 6% do valor devido, descumpre o art. 422 do CC, usa de todas as maneiras para lesar a outra parte, não poderia ser agraciada com a fundamentação de que, em relação da prescrição parcial daquela obrigação, houve o adimplemento substancial do contrato.

Adimplemento, como o próprio nome já anota, diz respeito a pagamento voluntário e não o conseguido pelos requeridos PEDRO e esposa, através de descumprimento quase que da totalidade da obrigação e cuja inexistência do débito se deu em face de o juiz, ao seu talante, entender a existência da decadência.

À decisão do sodalício mato-grossense citada linhas anteriores, adiciono os seguintes julgados.

"APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO CABIMENTO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. I - De acordo com a teoria do adimplemento substancial, formulada com base princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos, da vedação ao abuso de direito e ao enriquecimento sem causa (CC/02, art. 187, 421, 422 e 884), não se permite a resolução do vínculo contratual se houver cumprimento significativo das obrigações assumidas pela parte devedora. II - Constatado o adimplemento substancial da dívida, não se justifica a rescisão do contrato, nem a reintegração dos alienantes na posse do imóvel. III - De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus de sucumbência. IV - Deu-se provimento ao apelo dos réus e negou-se provimento ao recurso dos autores.” (Acórdão no 635150, 20100110241434APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2012, Publicado no DJE: 22/11/2012. Pág.: 195);

"DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (LEASING). PAGAMENTO DE TRINTA E UMA DAS TRINTA E SEIS PARCELAS DEVIDAS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCABIMENTO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS DIANTE DO DÉBITO REMANESCENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 1. É pela lente das cláusulas gerais previstas no Código Civil de 2002, sobretudo a da boa-fé objetiva e da função social, que deve ser lido o art. 475, segundo o qual "[a] parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos". 2. Nessa linha de entendimento, a teoria do substancial adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato. 3. No caso em apreço, é de se aplicar a da teoria do adimplemento substancial dos contratos, porquanto o réu pagou: "31 das 36 prestações contratadas, 86% da obrigação total (contraprestação e VRG parcelado) e mais R$ 10.500,44 de valor residual garantido". O mencionado descumprimento contratual é inapto a ensejar a reintegração de posse pretendida e, conseqüentemente, a resolução do contrato de arrendamento mercantil, medidas desproporcionais diante do substancial adimplemento da avença. 4. Não se está a afirmar que a dívida não paga desaparece, o que seria um convite a toda sorte de fraudes. Apenas se afirma que o meio de realização do crédito por que optou a instituição financeira não se mostra consentâneo com a extensão do inadimplemento e, de resto, com os ventos do Código Civil de 2002. Pode, certamente, o credor valer-se de meios menos gravosos e proporcionalmente mais adequados à persecução do crédito remanescente, como, por exemplo, a execução do título. 5. Recurso especial não conhecido." (REsp 1051270/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 05/09/2011)’
.

Albergar a tese, elaborada nas razões de decidir na sentença objeto deste recurso, seria premiar o inadimplente que, firmando o contrato, adentro na posse do bem, não cumpriu o primeiro contrato, e, por outro aspecto, tendo uma nova oportunidade quando foi feito um aditivo contratual, seria oficializar a má fé em total dissonância com o prescrito no art. 422 do CPC e não podendo esquecer que ninguém pode ser beneficiado pela sua própria torpeza.

Ao, de ofício, a sentença acalentar a teoria do adimplemento substancial do contrato ignorou os preceitos acima, deu como justo e legal o procedimento do réu, lesando os anciãos, hoje com mais de 80 anos de idade, e, desta forma, mantê-la, segundo vejo os aspectos fáticos incontroversos existentes nos autos e relatados linhas anteriores, violou o salutar princípio do ‘
NEMO AUDITUR PROPRIAM TURBITUDINEM ALLEGANS’
.

E, não abraçando a tese equivocada tratada na sentença, o descumprimento contratual é todo aplicado aos requeridos e, desta forma, o direito de rescisão está previsto no artigo 475 do Código Civil.

Art. 475 – A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir-lhe exigir o seu cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Neste sentido, é a lição de
Sílvio de Salvo Venosa
:

“Por derradeiro, o parágrafo único do artigo 1.092 dispõe que: ‘a parte lesada pelo inadimplemento pode requerer a rescisão do contrato com perdas e danos’. Trata-se, portanto, do grande corolário do fundamento dos contratos bilaterais
. A parte que não deu causa ao descumprimento pode pedir o desfazimento judicial do contrato.
O termo rescisão utilizado pela lei tem o sentido de extinção do contrato por inadimplemento de uma das partes. O vocábulo guarda sempre conotação judicial, embora nem sempre haja necessidade da decisão judicial para imputar o desfazimento contratual. Todos os contratos bilaterais, portanto, trazem essa chamada cláusula resolutória implícita que permite a rescisão. Se, contudo, as partes fizerem-na constar expressamente no contrato, (cláusula resolutória expressa), poderão estipular outros efeitos para a hipótese, prefixando uma multa, por exemplo. Ainda que as partes tenham expressamente convencionado a resolução automática no caso de descumprimento, há efeitos do desfazimento do contrato que só podem ocorrer com uma sentença judicial, que se fará necessária” (Direito Civil – Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos – Atlas S.A. - São Paulo – 2001 – p. 355)’
.

Orlando Gomes
, a respeito do assunto, doutrina:

‘A impontualidade do pagamento resolve o contrato. Se uma das partes não cumprir as obrigações que lhe incumbem, a outra pode optar entre exigir o cumprimento, quando possível, ou pedir a resolução do contrato.” (Contratos, Forense, 1975, p. 291/292 e 190/191)’.

Por tais aspectos, induvidosamente comprovados nos autos, em primeiro compasso, comprovada inadimplência dos réus, não acalentando a tese do adimplemento substancial do contrato, por ser manifestamente inaplicável na espécie, a sua rescisão é a conseqüência da confessa inadimplência dos réus PEDRO e esposa.

E, no que tange ao pedido sequencial decorrente do primeiro (rescisão contratual), o autor almejou o pagamento de valor em face da utilização indevida da propriedade por parte dos requeridos, isto é, uma justa indenização pelo período de fruição daquele bem. Reside, por outro lado, que não houve nem mesmo sugestão, deixando esta questão, por arbitramento, a critério do juiz.

A indenização é devida já que, desde a entrega da posse até a presente dada, malgrado ter pagado uma ínfima quantia (menos de 6% do valor contratado), os réus usufruíram da propriedade e, com certeza, em relação a ele tiveram lucros e, por outro lado, não há como deixar de anotar os prejuízos que sofreram os autores desta demanda.

Esta indenização, a ser deferida, tem respaldo no artigo 186 do CC.

‘
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito’, deparando aqui com um ilícito contratual em face do descumprimento do contrato e violação do art. 422 do mesmo comando substantivo civil’.

A obrigação de indenizar está caracterizada no contexto do art. 927 do CC, devendo ser medida sua extensão, a rigor do art. 944 do mesmo
‘codex’
.

Outro aspecto a anotar a necessidade da composição em perdas e danos é a vedação do enriquecimento ilícito, na dicção do parágrafo único, do art. 884 do Código Civil.

Portanto, os dispositivos legais reportados acima, dispensando alongar na questão, dão conta de que, pelo período em que ficou, de forma indevida no imóvel, deve arcar com o pagamento pela fruição do mesmo.

DO VALOR
– Não residem nos autos aspectos que forneçam ao julgador qual o montante a ser arbitrado a título de fruição do bem e, neste contexto, a solução
deve ser feita por arbitramento através de perito hábil
a demonstração do valor aproximado, vendo a propriedade em si, os possíveis lucros e demais aspectos que somente um perito poderá verificar esta situação. Deve ser visto, na espécie, que o valor deverá ser levantado mês a mês, aplicando-se, a partir do mês subseqüente a correção monetária (INPC) e juros moratórios de 1% ao mês (art. 405 do CC).

DA COMPENSAÇÃO
– Deve ser visto, como já tratado linhas acima, que, em relação ao contrato, nos termos da fundamentação da sentença e, neste aspecto, os fatos não foram contestados em sede dos recursos aviados, que, em relação ao valor desembolsado pelos réus, foi de tão somente
R$ 135.000,00
(cento e trinta e cinco mil reais).

Frise-se, que, na determinação do valor acima, valor pago pelos réus, não reside qualquer divergência recursal por parte destes e, neste aspecto, já reside coisa julgada parcial, dispensando ao órgão recursal perquirir sobre outros aspectos. Aliás, trata-se de direito disponível e os réus, tacitamente, aceitaram o valor acima, na composição dos cálculos aritméticos delineados linhas anteriores.

Para evitar enriquecimento seu causa, este valor deverá ser devolvido pelos autores aos réus, devidamente corrigido (INPC) e juros de mora de 1% ao mês, a partir do efetivo desembolso, devendo, para tanto, o perito perquirir em relação ao contrato, ora rescindido, no seu poder interpretativo.

DAS BENFEITORIAS
– Desde já, em, homenagem a CLAUSULA QUARTA e o contrato fazendo lei entre as partes, não reside a possibilidade de futura alegação de retenção por benfeitorias. Mudando o que deve ser mudado, na espécie, por analogia, aplica-se a Súmula 335 do STJ:

‘
Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção’.

Mudando o que deve ser mudado, adiciono a seguinte ementa:

‘RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. DIREITO DE RETENÇÃO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. APLICABILIDADE. I – A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está hoje pacificada no sentido de que, em caso de extinção de contrato de promessa de compra e venda, inclusive por inadimplência justificada do devedor, o contrato pode prever a perda de parte das prestações pagas, a título de indenização da promitente vendedora com as despesas decorrentes do próprio negócio. II – Havendo a corte de origem fixado o percentual a ser retido tendo por suporte o acervo fático-probatório da causa, sua alteração esbarra no óbice do enunciado no 7 da Súmula deste Tribunal. III – Tratando-se de responsabilidade contratual, a mora constitui-se a partir da citação, e os juros respectivos devem ser regulados, até a data da entrada em vigor do no- Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tjpr.jus.br Página 15 de 26 Apelação Cível no 1.348.461-4 do Código, pelo artigo 1.062 do diploma de 1916, e, depois dessa data, pelo artigo 406 do atual Código Civil. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 594.486/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2005, DJ 13/06/2005, p. 294)’.

Este meu entendimento, segundo vejo os aspectos vertidos nos autos, respeitando posicionamento contrario é a mais perfeita personificação da justiça em face da realidade existente dos autos em seus variados aspectos.

E, sobre justiça:

‘Em espanhol, no original
: "
Una forma de orientarse sobre las concepciones substantivas de justicia, o sea las diversas iníerptetaciones dei coocepto de justicia, consiste eu toacet una tevisión. de la ‘geografia axiológica’, de modo de inspeccionar las relaciones entre la justicia y otros valores, como los de bienestar o felicidad, la legitimidad, la eficiencia. el orden, la libertad, la igualdad." (Carlos Santiago Nino, Justicia, p. 65)’
.

A pretensão recursal é triunfante.

CONCLUSÃO.

Forte nos argumentos acima
, conheço do recurso aviado pelos
réus/apelantes/apelados, mas nego-lhe provimento
. Conheço do recurso aviado pelos
autores/apelantes/apelados e dou-lhe provimento
para declarar, para que se produzam seus jurídicos,
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO
proposta e
RESCINDIR
, o contrato de promessa de compra e venda firmado, objeto desta ação, determinar a
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
e
CONDENAR
os réus ao pagamento, pela fruição do imóvel, desde a data em que adentraram na posse até a sua efetiva devolução aos autores, nos termos da fundamentação acima. Em atendimento ao principio da sucumbência, condeno os réus ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado dado a demanda, quer não restou impugnado, na forma dos §§ 3o e 6o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Desembargador Sebastião de Moraes Filho:

Qual o valor Vossa Excelência considerou que o promitente comprador pagou?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Considerei o valor de R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), porque somados os valores que a juíza entendeu devido e os valores que não são considerados como inadimplemento contratual, em verdade ele apenas desembolsou R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), por simples cálculo aritmético constante da sentença, não é necessária perícia.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Do Recurso de Idoaldo Rodrigues Moreira e Maria Helena Pinheiro Moreira:

Na sentença, está consignado que não há causa interruptiva da prescrição, pois o pedido reconvencional formulado pelos Apelantes, nos autos da Ação de Manutenção de Posse (n.o 0000056-42.2010.8.11.0053), não foi conhecido.

No entender do Juiz
a quo
, como a Reconvenção foi julgada sem resolução do mérito e tal fato não serviu para o acolhimento da preliminar de coisa julgada arguida pelo Requerido/Segundo Apelante; de igual modo, não deveria servir para reconhecer a interrupção da prescrição.

Nessa esteira, consignou que o prazo decenal da prescrição deveria seguir cada uma das parcelas inadimplidas e, tendo em vista que a Ação foi ajuizada pelos Apelantes em 19/12/2018, reconheceu e declarou prescritas todas as parcelas vencidas antes de 19/12/2008.

Firmada tal premissa, consignou que o pedido de rescisão contratual não poderia ser acolhido, tendo em vista a aplicabilidade da teoria do pagamento substancial do contrato.

No entender do julgador sentenciante, do valor total do preço ajustado – R$ 1.900.000,00 – deveriam ser decotadas as parcelas cobertas pelo manto da “decadência”, quais sejam, as anteriores a 19/12/2008.

Assim, subtraindo o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) que deveria ter sido pago em junho e setembro de 2006 (Cláusula Terceira, Item d, do aditivo); o montante de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), com vencimento aprazado para abril de 2007 (Cláusula Terceira, Item e, do aditivo); e o importe de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), que deveria ter sido pago em abril de 2008 (Cláusula Terceira, Item f do aditivo), concluiu que o débito do Segundo Recorrente é de R$ 1.115.000,00 (um milhão, cento e quinze mil reais).

Desse montante, decotou o valor pago pelo Segundo Recorrente que, de acordo com a sentença, é de R$ 465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil reais). Logo, concluiu que o Segundo Apelante ainda deve o valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) aos Primeiros Apelantes.

Nos exatos termos da sentença,
“diante do valor inicial do contrato (R$ 1.900.000,00), frente ao saldo remanescente (R$ 650.000,00), houve uma significativa diminuição do valor, razão pela qual a rescisão contratual não deve ser declarada”.

Os Primeiros Apelantes alegam a inexistência de prescrição/decadência, sob a tese de que o Contrato é de trato sucessivo e, de conseguinte, o prazo se inicia a partir do vencimento da última parcela.

Aduzem que também não há falar em prescrição/decadência em virtude de ajuizamento de ação anterior envolvendo as mesmas partes (Ação de Manutenção de Posse n.o 0000056-42.2010.811.0053 – Código 35846).

A segunda tese dos Apelantes comporta guarida. Efetivamente há equívoco do julgador singular, pois
não se pode olvidar que a Reconvenção tem natureza jurídica de Ação
.

Daniel Amorim elucida que a Reconvenção é
“compreendida como o exercício do direito de ação do réu dentro do processo em que primitivamente o autor originário tenha exercido o seu direito de ação”
. Esclarece, ainda, que
"na reconvenção o réu se afasta da posição passiva, própria da contestação, para assumir uma posição ativa, pleiteando um bem da vida em pedido dirigido contra o autor da ação originária"
. (
in
Manual de Direito Processual Civil, Volume único, pág. 674, 10a edição).

Portanto, é irrefutável a natureza jurídica de ação da Reconvenção, tanto que, ao manejá-la, o Reconvinte deve observar os requisitos da petição inicial, bem como as condições da ação.

Nessa esteira, quando os Recorrentes propuseram a Reconvenção, com a intimação do Apelado, ocorreu a interrupção da prescrição, haja vista que a intimação no caso de Reconvenção, equipara-se à citação.

Em ouros termos, o despacho na petição de Reconvenção, determinando a intimação do Autor/Reconvindo, produz o mesmo efeito interruptivo da prescrição atribuído ao despacho que ordena a citação do réu.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE REJEITOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RELATIVA ÀS DESPESAS HOSPITALARES.
EXISTÊNCIA DE ANTERIOR AÇÃO EM QUE O AGRAVANTE FOI INTIMADO PARA RESPONDER À RECONVENÇÃO
PROPOSTA PELO HOSPITAL.
INTIMAÇÃO QUE SE EQUIPARA À CITAÇÃO, INTERROMPENDO O PRAZO PRESCRICIONAL
. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DE 5 ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DAQUELA AÇÃO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME
. (Agravo de Instrumento, No 70077678068, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 25-10-2018). (sem grifos no original)

COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS. Contrato que prevê cláusula de não concorrência (proibição de contratação com os clientes da sociedade indicados em anexo do instrumento). Demonstração de serviços prestados pelo cedente no prazo proibitivo. Sentença de procedência para condenar ao pagamento da multa contratual. Apelo para reforma.
Inexistência de prescrição, já que intimação em reconvenção oposta no bojo de ação anterior interrompeu o prazo
. Demonstração da infração contratual. Manutenção da sentença. Não provimento.
(TJ-SP - AC: 00021663020128260084 SP 0002166-30.2012.8.26.0084, Relator: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 24/02/2016, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 26/02/2016). (sem grifos no original)

Neste caso, o trânsito em julgado da Ação de Manutenção de Posse ajuizada pelo Segundo Apelante em face dos Primeiros Recorrentes, ocorreu em 24/10/2018 (Pág. 1, Id. 3934449, Autos n.o 0000056-42.2010.8.11.0053).

Naquela Ação, os Primeiros Recorrentes apresentaram Reconvenção, tendo por objeto os mesmos pedidos formulados nesta demanda (que só foi ajuizada porque a Reconvenção foi extinta sem resolução do mérito). O Autor da Possessória, ora Segundo Apelante, foi intimado, na forma do que dispõe o artigo 343, § 1.o, do CPC, e apresentou Contestação.

Assim, não há dúvidas de que a intimação do Segundo Apelante na Reconvenção proposta pelos Primeiros Recorrentes, equipara-se à citação e, nos termos do artigo 202, inciso I, do CPC, tal intimação interrompeu o prazo prescricional para a cobrança do preço devido.

Aliás, o fato de a Reconvenção ter sido extinta sem resolução do mérito, não afasta a interrupção da prescrição.

A doutrina ensina que:

[...]
no Código Civil brasileiro não se estatui a extinção do processo sem julgamento do mérito como causa desconstituinte da eficácia interrompente do lapso prescricional
.

Afinal,
a eficácia da extinção do processo, sem o julgamento da pretensão de direito material nele deduzida, é puramente no plano do direito processual, sem que haja qualquer regra jurídica a estabelecer também no plano do direito material, por um lado. Por outro lado, a interrupção do prazo prescricional é eficácia material da citação válida, não da citação válida ocorrida em processo com julgamento do mérito
.

Desde que tenha havido essa citação válida referida no art. 219 do Código de Processo Civil, interrompida ficou a prescrição, que assim passou a contar com nova fluência do prazo legal para o exercício da pretensão, por inteiro
.

Obviamente, a repropositura da ação, que poderá ser efetivada no prazo prescricional sob nova fluência, não contará com nova citação outra interrupção do prazo de prescrição, uma vez que ela, diz o Código Civil, art. 202, 'somente poderá ocorrer uma vez'.
(ALVES, Vilson Rodrigues. Da prescrição e da decadência no Código Civil de 2002. 4a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Servanda, 2008, pág. 654). (sem grifos no original)

No mesmo sentido é a orientação do STJ, ao dispor que
“a citação válida é causa interruptiva da prescrição,
mesmo que o processo seja extinto sem resolução do mérito
, excetuadas as hipóteses de inércia do demandante (art. 485, II e III, do CPC/2015). [...]”
. (REsp 1679199/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019). (sem grifos no original)

Portanto, neste caso, interrompido o prazo prescricional com a propositura da Reconvenção (em 26/02/2010 – Pág. 1, Id. 2922163, Autos n.o 0000056-42.2010.8.11.0053), o prazo prescricional reiniciou a partir do dia imediatamente posterior ao trânsito em julgado da sentença (24/08/2018). Esta Ação foi ajuizada em 19/12/2018, de modo que não há falar em prescrição da pretensão dos Primeiros Apelantes pela extinção da Reconvenção sem resolução de mérito.

Afastada à prescrição, voltamos ao que foi estabelecido pelas partes quanto ao preço das propriedades.

O preço inicialmente ajustado foi de R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais), cuja quantia deveria ser paga da seguinte forma:

a) liquidação do instrumento particular de confissão de dívida firmado pelo casal promitente vendedor em que confessaram dever a
Leonir João Natali
o valor correspondente a 472.620 kg de feijão soja, no valor aproximado de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais);

b) liquidação, por pagamento ou assunção, do débito de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), vencido e não pago pelo casal junto ao Banco do Brasil S.A.;

c) pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em moeda corrente, até 20/04/2002, quando seria entregue a posse definitiva dos imóveis e;

d) pagamento 04 (quatro) parcelas iguais e anuais, no valor equivalente a 7.317 (sete mil, trezentos e dezessete) arrobas de boi, cada, as quais seriam convertidas em valor da moeda corrente na data do pagamento, totalizando 29.268 (vinte e nove mil, duzentos e sessenta e oito) arrobas de boi, com vencimento todo 20 de abril, a primeira ajustada para 20/04/2003 e assim sucessivamente, até 20/04/2006, perfazendo, naquela data, o importe de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Ocorre que, em 12/05/2005, o Segundo Apelante Pedro Pereira de Souza, ajuizou em face do
Sr. Francisco Carvalho
, Ação de Reintegração de Posse (n.o 395-74.2005.8.11.0053 – Antigo n.o 83/2005), porque, em
04/02/2005
,
o casal Recorrente vendeu os imóveis àquele senhor
.

Conforme consulta ao andamento processual daquela ação, o
Sr. Francisco Carvalho
requestou o ingresso do casal Apelante naquela lide, o que foi deferido, já que venderam os bens tanto para o Autor quanto para o Réu daquela demanda. A citada petição e o contrato firmado com o
Sr. Francisco Carvalho
consta desses autos no Id. 50506057.

A Ação acabou extinta sem resolução do mérito, porque o casal Primeiro Apelante e o Segundo Recorrente transigiram.

Com efeito, em
25/06/2006
, as partes firmaram o Aditivo ao Contrato, alterando o preço inicialmente contratado, passando a ser de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais).

Na ocasião, foram mantidos os valores e formas de pagamento dos itens ‘a’ e ‘b’ do contrato (liquidação do contrato de confissão de dívida - R$ 130.000,00; e do débito com o Banco do Brasil S.A. - R$ 70.000,00).

Na mesma oportunidade
foi dada plena e total quitação aos valores e bens dado em pagamento: 03 roçadeiras, 01 arado, 01 pé de pato, 01 carreta, 01 grade arador, 01 triturador, 01 trator Valmet, 01 caminhonete, 01 colheitadeira e 01 trator CBT 2105
.

O Sr. Pedro se comprometeu a pagar o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), até 30/06/2006, e R$ 100.000,00 (cem mil reais), até 30/09/2006.

Também se comprometeu a pagar R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) em moeda corrente em 30/04/2007.

Por fim, deveria efetuar o pagamento de 05 (cinco) parcelas anuais, iguais e consecutivas equivalente à quantidade de 13.000 (treze mil) sacas de feijão soja, previsto para 30/04/2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, totalizando 65.000 (sessenta e cinco mil) sacas de soja que, na data do aditivo, correspondia à R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).

Entretanto, conforme já exposto, em
14/01/2010
, Pedro Pereira de Souza e Helga Fátima Santos Ojeda, ajuizaram Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos e Danos Morais em face do casal promitente vendedor, porque invadiram a sede da fazenda e se negavam a deixá-la.

Quanto aos pagamentos realizados pelo Recorrido,
não há a menor dúvida de que algumas prestações foram quitadas em atraso e que ainda há valor pendente de quitação
; todavia,
é imperioso reconhecer que até a propositura da Reconvenção, os promitentes vendedores jamais promoveram qualquer ato judicial ou extrajudicial para compeli-lo ao pagamento, e mais: aceitaram o pagamento a destempo e de forma diversa do contratado
.

Do Recibo datado de
27/07/2008
, assinado pela Primeira Apelante Maria Helena Pinheiro Moreira, ressai que naquela data
estavam pendentes de pagamento as parcelas dos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012
(Id. 50506063 – Pág. 71).

Em
28/07/2009
, a Primeira Apelante Maria Helena recebeu 03 (três) cheques, nos valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais); totalizando RR$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais).

O Segundo Recorrente também juntou comprovante de transferência eletrônica datado de 05/2009, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor de Esmeralda Nelia, que vendeu uma área de terras aos Primeiros Apelantes; além de comprovante de depósito de R$ 1.000,00 (um mil reais), efetuado em 29/07/2009; de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de “Liliane”, em 07/05/2009, e de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em favor da filha dos Primeiros Apelantes (Iliani Pinheiro Moreira), em 23/06/2009. O que totaliza R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais).

Quando apresentaram contestação nos autos da Ação de Manutenção de Posse (em 26/02/2010), os Primeiros Apelantes admitiram que no ano de 2006 receberam R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), mediante depósitos no HSBC; e que no ano de 2007 receberam parceladamente o valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) (Pág. 55, Id. 50506056).

Com aquela peça processual juntaram o documento denominado “Dívidas do Senhor Pedro Pereira”,
verbis
:

1- CONTA DA COMAUSANTAROSA – 7.800 sacas de soja

2- DÍVIDA ASSUMIDA NO BANCO DO BRASIL (ver no banco)

3- OS ITRS DESDE 2002

4- FACULDADE DA UNIC – FISIOTERAPIA – ESTÁ NO SPC

5- FAZENDA ALVORADA DA SERRA – PARCELAS EM ATRASO: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) referente as parcelas dos anos de 2006 e 2007, todas as parcelas dos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.

OBS: os valores que foram pagos pelo Sr. Pedro Pereira nos anos de 2006 e 2007, através de depósito no Banco HSBC, a qual temos todos os comprovantes em mãos.

Parte das parcelas de 2006 e 2007 foram pagas em 2009, em três cheques: um no valor de R$ 100.000,00, e outro no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), sendo todos de Cuiabá, em nome de terceiro, inclusive sido descontado pelo Sr. Pedro R$ 1.000,00 (hum mil reais) referente a juros em que alegou haver pago pela Kitinet da Sr. Iliani filha do Sr. Idoaldo, totalizando assim o valor recebido pelo Sr. Idoaldo R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais).

6- INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL REFERENTE A 08 (oito) anos sem a devida regularização do Contrato de Compra e Venda, firmado em 2002 até a presente data, ensejando com isso a inadimplência forçada do Sr. Idoaldo perante seus credores e sua família.

7- 55 (cinquenta) e cinco cabeças de vacas de três anos, que foram penhoradas pela justiça trabalhista para pagamento de honorários advocatícios ao Dr. Luis Guilherme Curvo, referente ao processo da firma Santa Rosa, que inicialmente deveria ter sido paga pelo Sr. Pedro Pereira, conforme combinado.
(Id. 60606056 – Pág. 61).

O Segundo Apelante ainda pagou quantia
que não é possível aferir
, por meio da entrega das 03 roçadeiras, 01 arado, 01 pé de pato, 01 carreta, 01 grade arador, 01 triturador, 01 trator Valmet, 01 caminhonete, 01 colheitadeira e 01 trator CBT 2105, pois conforme já exposto, quando firmaram o aditivo, os Primeiros Apelantes deram quitação de parte do preço com a entrega desses bens pelo devedor; todavia, no
referido documento não consta expressamente o valor que deveria ser abatido da dívida
.

Do remanescente, é incontroverso que até 2010, receberam R$ 465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil reais).
Portanto, peço
vênia
ao Relator, pois em seu voto assenta que o Segundo Apelante pagou tão somente o valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais)
.

Assim, com os elementos de prova não é possível acolher a tese do Segundo Apelante de que pagou 80% (oitenta por cento) da dívida e,
nesta parte, tal qual o Desembargador Relator, entendo que não há falar em adimplemento substancial, a fim de afastar o pedido de rescisão contratual
.

Ao contrário, a prova dos autos evidencia que
desde 2010 o Comprador deixou de quitar o preço pela aquisição dos imóveis
, passando a investir na área e dela usufruir, conforme comprovam os inúmeros documentos juntados ao caderno processual.

No que tange à
tese de que ao caso aplica-se à exceção do contrato não cumprido
, ao argumento de que os Primeiros Apelantes ameaçaram a posse garantida por meio do contrato, não prospera.

Evidente que, por duas vezes, os promitentes vendedores,
sem interpelar ou notificar previamente o comprador
, ameaçaram a posse que lhe foi garantida por meio do contrato. Todavia, assim procederam diante da inadimplência confessada e admitida.

Não estou aqui a afirmar que a atitude dos Primeiros Apelantes merece guarida, tanto que o pedido formulado na Ação de Manutenção de Posse ajuizada pelo Comprador foi julgado procedente, ocasião em que foi ressalvado que os Vendedores não poderiam ter agido daquele modo.

Todavia, não há como acolher a exceção de contrato não cumprido porque para que tal ocorra, o descumprimento contratual deve ser simultâneo e, neste caso, tanto a primeira quanto a segunda ameaça à posse do Segundo Apelante decorreu de ato anterior por ele praticado, qual seja: atraso considerável no pagamento do preço ajustado.

Também é importante consignar que, inobstante o fato de as partes terem litigado de 2010 a 2018, enquanto perdurou a Ação de Manutenção de Posse e a Reconvenção,
o Segundo Apelante poderia ter ingressado com Ação de Consignação com o objetivo de demonstrar o cumprimento da obrigação contratual, mediante o depósito do valor assumidamente devido; todavia, assim não o fez.

Em relação ao outro argumento do Comprador para a aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido, qual seja: que os Vendedores não honraram o compromisso constante na Cláusula Sétima do Contrato e por este motivo suspendeu o pagamento das parcelas contratadas, não há provas neste sentido.

Aliás, ao que se extrai do caderno processual, o Comprador também jamais notificou os Primeiros Apelantes para que cumprissem tal cláusula contratual.

Com essas considerações,
acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que reconheceu o direito à rescisão do contrato, acolheu o pedido de reintegração de posse e da indenização por fruição do imóvel
, determinando que o valor devido seja apurado por meio de arbitramento, levando em consideração o valor da propriedade, os lucros e demais aspectos, cuja quantia deverá ser levantada mês a mês, aplicando-se a partir do mês subsequente a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Todavia,
divirjo em relação ao período sobre o qual deverá incidir o direito à indenização
, haja vista que o Relator condenou o Segundo Apelante a pagar a verba indenizatória pela fruição do imóvel
desde a data em que adentrou na posse
até a sua efetiva devolução aos Primeiros Recorrentes.

Não vejo como condenar o Segundo Recorrente desde o momento em que tomou posse da área, pois esta decorreu do contrato firmado entre eles. Ademais, até a propositura da Reconvenção, embora os Recorrentes tenham tentado, por vias transversas, retirar o Comprador da área, não o interpelou ou notificou previamente sobre o interesse na resolução do contrato, o que de fato ocorreu somente com a propositura da Reconvenção.

De outro norte, a partir da constituição em mora e do inadimplemento, a posse, que antes era justa em decorrência de contrato, tornou-se injusta, já que o promissário comprador, não tendo pago o preço e não tendo efetuado a devolução dos bens, tornou-se possuidor precário, estando caracterizado, assim, o esbulho possessório.

No mesmo sentido:

RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. NÃO RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL APÓS CONSTITUIÇÃO EM MORA. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO. CABIMENTO. Uma vez rescindido o contrato de promessa de compra e venda em razão da inadimplência do comprador, é devido ao vendedor o direito de ser indenizado pelo uso e fruição do bem
durante o período de inadimplência
, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor.
(TJ-MG - AC: 10702130871347002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 27/02/2019, Data de Publicação: 15/03/2019). (sem grifos no original)

Nessa esteira,
tenho que o termo inicial para a apuração dos valores relativos à fruição do imóvel deve ser
26/02/2010
, data em que foi proposta a Reconvenção, que Segundo Recorrente efetivamente foi constituído em mora e os Primeiros Apelantes demonstraram interesse na rescisão contratual
.

De igual modo, acompanho o nobre Relator em relação às benfeitorias
. O colega considerou o que estabelece a Cláusula Quarta do Contrato, cuja redação dispõe que não há direito à indenização por benfeitorias e equipamentos e, por esse motivo, indeferiu o pedido.

Esta Câmara já decidiu que
“existindo cláusula específica que expressamente afasta o dever de indenizar as benfeitorias realizadas antes da quitação do imóvel, não há valor a ser devolvido à compradora”
. (TJ-MT - APL: 00183024920158110041 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 21/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/11/2018).

No que concerne à devolução dos valores pagos pelo Apelado,
divirjo
do eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho
. Conforme já exposto,
o Relator firmou convicção de que o promitente comprador pagou tão somente R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) e determinou a devolução de tal quantia, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

Neste capítulo, diante de tudo o que foi exposto quanto aos pagamentos efetuados,
tenho que o montante deve ser apurado em liquidação, a fim de que seja calculado quanto efetivamente foi pago pelo promitente comprador Apelado, para que, então, seja devolvida a quantia, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

Portanto,
acompanho em parte do Relator
.

Nego

provimento ao Recurso de Apelação interposto por Pedro Pereira de Souza
.
Dou provimento ao Apelo dos Primeiros Recorrentes – Idoaldo Rodrigues Moreira e Maria Helena Pinheiro Moreira
, julgo procedentes os pedidos formulados, para rescindir o contrato, determinar a reintegração na posse dos imóveis, condenar o promitente comprador (Pedro Pereira de Souza) ao pagamento pela fruição do imóvel

desde 26/02/2010, data em que foi constituído em mora
, até a sua efetiva devolução ao casal e, por fim, condeno o Segundo Apelante – Pedro Pereira de Souza – ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Quanto ao valor pago pelo promitente comprador,
determino que o montante seja apurado em liquidação
e, depois, seja devolvida a quantia, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 405, CC) correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Pelo aspecto material concordo com o voto de Vossa Excelência, mas pelo aspecto formal verifico que sentença transitou em julgado nesse ponto, porque a parte não recorreu, o recurso foi somente com relação aos ao inadimplemento contratual, não recorreu alternativamente, para que fosse abatido o valor.

Portanto, entendo que aceitou tacitamente os termos da sentença.

Nesse viés, segundo penso, ao Vossa Excelência adentrar nessa situação não trazida em grau recursal há violação o princípio da não surpresa, por argumentos completamente divórciados e não constantes do recurso de apelação.

Com a sentença exauriu-se o ofício jurisdicional de 1o Grau, não há como revivermos aquela situação.

Essas são as razões pela qual julguei.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Não compreendi. Vossa Excelência fala dos pagamentos?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Exatamente. Com relação a esses pagamentos.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Uma parte fala que recebeu 6% e a outra parte fala que pagou 80%, como não devolveu a matéria?

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a divergência.

EM 23 DE SETEMBRO DE 2020:

À
UNANIMIDADE REJEITARAM AS PRELIMINARES DE PREVENÇÃO, COISA JULGADA, EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA, PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, GRATUIDADE DA JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO O RELATOR.

NO MÉRITO, O RELATOR DESPROVEU O RECURSO DO RÉU
PEDRO PEREIRA DE SOUZA E PROVEU O RECURSO DOS AUTORES IDOALDO RODRIGUES MOREIRA
E MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA. A 1a VOGAL (DESA CLARICE CLAUDINO DA SILVA) DIVERJIU DO RELATOR QUANTO
AO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO
E EM RELAÇÃO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO APELADO (APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA).
A 2a VOGAL (
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) PEDIU VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
23/09/2020
, oportunidade em que as preliminares foram afastadas por unanimidade. No mérito, o ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
deu provimento ao recurso da parte autora
e

desproveu o recurso da parte requerida
.

A 1a Vogal – nobre
Desa. CLARICE CLADINO DA SILVA
– acompanhou o relator, todavia, divergiu dos valores pagos pelo requerido, bem como quanto ao período de incidência do direito à indenização por fruição do imóvel.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que em
14 de janeiro de 2002,
os requerentes, promissários vendedores, entabularam
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL
com o requerido, promissário comprador, no que tange a duas áreas rurais com as seguintes descrições:

a) Área com
1.599.46,10 ha
, situada no Município de Santo Antônio de Leverger/MT, cujos limites e confrontações constam da certidão de inteiro teor e ônus, anexa, devidamente, registrada no cartório RGI do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT sob matrícula no 36.932;

b) Área com
472,4109 ha
, situada no Município de Santo Antônio de Leverger/MT, cujos limites e confrontações constam da certidão de inteiro e teor, anexa, devidamente registrada no cartório de RGI do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, sob matrícula no 33.485 de 28.11.86.

Naquela ocasião, os litigantes ajustaram preço certo da venda, ora prometida, qual seja,
R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e mil reais)
, conforme especificação na
CLÁUSULA TERCEIRA
do referido contrato.

Na sequência, as partes formularam o primeiro
ADITIVO

ao citado contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rurais, visando a alteração da mencionada
CLÁUSULA TERCEIRA
deste ajuste, especificamente em relação ao preço inicialmente contrato, onde o valor pactuado passou a ser de
R$ 1.900.000.00 (um milhão, novecentos mil reais)
, conforme se denota dos instrumentos (
ID no50506062
):

Verifica-se ainda dos autos que o último pagamento das parcelas se deu em 2009, ainda assim, parcelas essas relativas ao ano de 2007, estando, a partir de então, inadimplente o comprador, sendo que, na
CLÁUSULA QUARTA
do contrato acima mencionado preceitua que a inadimplência de qualquer das obrigações constantes no presente compromisso, tornará o mesmo rescindido.

No tocante à comprovação dos pagamentos das parcelas trazida pelo recorrido no
ID no50506063 - Pág. 36 a 88
, constata-se que estes importam em
R$824.849,43 (oitocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos)
, conforme relacionado adiante os pagamentos fracionados com mais variados valores até o ano de 2009:

Pagamento: ID no 50506063
- Pág. 36 a 88

R$1.127,91 em 19/05/2006

R$5.000,00 em 31/05/2006

R$5.000,00 em 01/06/2006

R$8.000,00 em 12/06/2006

R$50.000,00 em 21/06/2006

R$10.000,00 em 23/06/2006

R$40.000,00 em 27/06/2006

R$10.000,00 em 30/06/2006

R$150.000,00 em 30/06/2006

R$10.012,00 em 14/07/2006

R$4.000,00 em 11/10/2006

R$3.510,00 em 11/10/2006

R$7.500,00 em 16/10/2006

R$5.000,00 em 28/09/2006

R$3.512,00 em 23/08/2006

R$5.000,00 em 13/09/2006

R$9.000,00 em 15/09/2006

R$5.012,00 em 04/08/2006

R$5.000,00 em 28/07/2006

R$1.500,00 em 15/08/2006

R$1.000,00 em 08/09/2006

R$7.000,00 em 15/09/2006

R$30.000,00 em 30/09/2006

R$30.000,00 em 01/12/2006

R$155,80 em 03/08/2007

R$105,08 em 08/01/2007

R$165,40 em 29/01/2007

R$25.000,00 em 30/03/2007

(500 sacas de soja 60kg a R$25,00 = R$12.500,00)

R$300,00 em 25/05/2007

R$10.000,00 em 27/08/2007

R$1.000,00 em 05/02/2007

R$586,21 em 21/12/2007

R$324,10 em 21/12/2007

R$283,83 em 21/12/2007

R$500,00 em 10/08/2007

R$10.000,00 em 15/08/2007

R$787,10 em 05/06/2007

R$5.000,00 em 17/08/2007

R$500,00 em 31/01/2007

R$250,00 em 09/02/2007

R$1.000,00 em 22/03/2007

R$500,00 em 10/01/2007

R$1.000,00 em 19/01/2007

R$150.000,00 em 27/07/2008

R$1.000,00 em 29/02/2008

R$4.000,00 em 09/05/2008

R$30.000,00 em 12/05/2009

R$1.000,00 em 29/07/2009

R$149.000,00 em 28/07/2009

R$2.500,00 em 23/06/2009

R$11.218,0 em 20/12/2006

Contudo, analisando
recibo por recibo
, denota-se que muito deles são desprovidos do lastro probatório quanto à relação jurídica existente entre as partes (
R$145.155,35
), logo, os devidamente comprovados totalizam
R$679.705,08 (seiscentos e setenta e nove mil, setecentos e cinco reais e oito centavos)
, além dos implementos constantes do
item “C” do ADITAMENTO
, os quais foram dados plena e total quitação no ADITAMENTO contratual e ratificado pelo
RECIBO

ID no 50506057, sem contudo, atribuir qualquer valor aos bens
:

“
RECIBO

Recebemos de
PEDRO PEREIRA DE SOUZA
, brasileiro, separado judicialmente, portador do RG 3.113795-0 SSP/PR e do CPF 490.829.639-53, os equipamentos abaixo relacionados como parte do pagamento do contrato de compromisso de compra e venda da Fazenda Alvorada, Localizada no Município de Santo Antônio de Leverger-MT, firmando em 14/01/2002.

a)

01 rossadeira cor azul no 5800W;

b)

01 rossadeira cor verde no 024030;

c)

01 rossadeira cor vermelha no 5800W517;

d)

01 arado de 03 discos no 2244 Insca;

e)

01 Pé-de-pato, marca power;

f)

01 Carreta Tanque, Fabavia, com capacidade de 5.000 litros;

g)

01 Grade Aradora de 16 discos no 589;

h)

01 Triturador DP JR Cremasco;

i)

01 - OHLBALCNOD56H320040142204/300NE/419;

j)

01 Trator Valmet, modelo 980, no 980.407.005-40, fabricação 20/04/88;

k)

01 Curral Grande, para 300 cabeças de bovinos, completa com tronco, balança, divisões, etc.

Assim, por ser expressão da verdade, firmamos o presente instrumento.

Sto. Antônio do Leverger, 19 de novembro de 2003.

Por sua vez, os vendedores declaram no
aditamento da inicial
de
ID no 5050317
, que foram quitadas as parcelas descritas nos
itens “D” e “E” do ADITIVO
contratual, restando o requerido inadimplente no valor de
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
, referente ao saldo da parcela descrita no
item “E”
, bem como todos os demais pagamentos previstos no
item “F”
quais sejam, as
05 (cinco) parcelas anuais iguais e consecutivas de 13.000 (tremze mil) sacas
de soja, vencidas em
30/04/2008
,
30/04/2009
,
30/04/2010
,
30/04/2011
e
30/04/2012
, respectivamente, totalizando 65.000 (sessenta e cinco mil) sacas de soja, corresponde ao valor de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Confira o este trecho do aditamento:

“(...) Registre -se que,
os referidos pagamentos foram realizados referente as parcelas descritas no item D e E do aditivo de instrumento contratual
realizado entre as partes,
restando o Requerido inadimplente, ainda, do valor de R$ 60.000,00 referente ao saldo da parcela descrita no item E do aditivo de instrumento contratual
, bem como, todos os demais pagamentos previstos contratualmente, quais sejam, as
05 (cinco) parcelas anuais iguais e consecutivas de 13.000 (treze mil) sacas de soja, vencidas em 30/04/2008, 30/04/2009, 30/04/2010 30/04/2011 e 30/04/2012, respectivamente, totalizando 65.000 (sessenta e cinco mil) sacas de soja
, totalizando hoje na da assinatura do presente contrato a importância de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)”

No entanto, os vendedores não impugnaram qualquer dos recibos trazidos na contestação, muito embora tenham reconhecido nos Embargos de Declaração de
ID no 50506136
e na apelação de
ID no 50506143
que receberam o importe de
R$465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil reais)
, do total de
R$1.900.000,00 (hum milhão e novecentos mil reais).

Logo, seja em razão do valor confessado pelos autores (
R$465.000,00
), seja em razão do valor contidos nos recibos de
ID no 50506063
(
R$679.705,08),
não há que se falar na aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato, já que na primeira situação o pagamento corresponde a 24,47% do aditamento contratual e na segunda 35,77%. Assim sendo, resta ratificar o meu voto para acompanhar o digno relator que não reconheceu o adimplemento substancial.

De igual forma, resta mais que evidente a inadimplência contratual do requerido a partir de 2007, uma vez que restou comprovado tão somente o pagamento das parcelas menores e ainda assim de forma fracionada e em atraso, ficando as maiores, principalmente a do
Item “f”
do aditamento contratual sem qualquer pagamento, portanto, infringindo a
CLÁUSULA QUARTA
do contrato acima, a qual preceitua que a inadimplência de qualquer das obrigações constantes no presente compromisso, tornará o mesmo rescindido.

Deste modo, ratifico meu voto para acompanhar o ilustre relator, que reconheceu o direito de rescisão do contrato, acolheu o pedido de reintegração de posse e da indenização por fruição do imóvel.

No entanto, divirjo do nobre relator no tocante ao período sobre o qual deverá incidir o direito à indenização, uma vez que condenou o requerido a pagar a verba indenizatória pela fruição do imóvel desde a data em que adentrou na posse do imóvel até a sua efetiva devolução aos autores.

Neste particular, acompanho a nobre 1o Vogal –
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, a qual considerou o termo inicial para a apuração dos valores relativos à fruição do imóvel, a data da propositura da reconvenção, em
26/02/2010
, a qual constituiu em mora o recorrente PEDRO PEREIRA DE SOUZA e os reconvindos demonstraram interesse na rescisão contratual, inclusive tais reconvindos defendem a data em questão para início da indenização.

De igual sorte, divirjo ainda do relator no que tange à devolução dos valores pagos pelo requerido PEDRO PEREIRA DE SOUZA, uma vez que este declarou que o promitente comprador pagou tão somente R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) e determinou a devolução de tal quantia, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

Neste particular, acompanho a douta 1a Vogal, de modo que o montante deve ser apurado em liquidação de sentença
, a fim de que seja calculado quanto efetivamente foi pago e comprovado pelo promitente comprador PEDRO PEREIRA DE SOUZA, para que, então, seja devolvida a quantia, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

Assim sendo, peço máxima vênia ao douto relator para acompanhar na íntegra o voto da nobre 1o Vogal, a qual acompanhou em parte a relatoria.

Ante o exposto,
nego

provimento ao recurso

de PEDRO PEREIRA DE SOUZA

e
dou provimento ao
recurso
de IDOALDO RODRIGUES MOREIRA e MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA para julgar procedentes os pedidos formulados, para rescindir o contrato, determinar a reintegração na posse dos imóveis, condenar o promitente comprador Pedro Pereira de Souza ao pagamento pela fruição do imóvel

desde 26/02/2010, data em que foi constituído em mora
, até a sua efetiva devolução ao casal.

No mais, condeno o requerido PEDRO PEREIRA DE SOUZA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Quanto ao valor pago pelo promitente comprador PEDRO PEREIRA DE SOUZA, determino que o montante seja apurado em liquidação e, depois, seja devolvida a quantia, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 405, CC) correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

É como voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

A divergência é apenas quantitativa e não qualitativa finalizamos o julgamento.

EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE IDOALDO RODRIGUES MOREIRA
E OUTRA
E DESPROVEU O APELO DE PEDRO PEREIRA DE SOUZA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020